Tribunal: STF
Processo: RE 1271464
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. INSUMOS. SALÁRIOS. MÃO DE OBRA. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
    I - O objeto da presente demanda é o reconhecimento do direito de utilizar os valores pagos a título de mão de obra (salários) como créditos (insumos) para fins de apuração do PIS e da COFINS, nos termos das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, com o afastamento do disposto no art. 3°, §2°, I de ambas as leis. 
    2 - Nos autos de n° 0005405-38.2006.4.02.5101, a pretensão foi a declaração da inexistência de relação jurídica com a União Federal, quanto ao recolhimento do PIS e COFINS sobre todos os valores que tramitam perante a contabilidade da empresa, excluindo-se os valores meramente reembolsados, como salários incidentes sobre a mão de obra fornecida, quando da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária. Apelação julgada, sem trânsito em julgado. 
    3 - Verificada a identidade parcial entre a demanda em análise e aquela aforada anteriormente. À vista do princípio do Juízo Natural, não se pode admitir sejam duas demandas aforadas com o mesmo escopo, porquanto o consectário lógico seria o julgamento por órgão diferente de demanda caracterizadora de litispendência. Prejudicado o julgamento do pedido. 
    4 - Recurso a que se nega seguimento.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, §1°; 150; IV; 170, IV; e 195, § 12; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada pela parte;(ii) não há litispendência com Mandado de Segurança n° 0005405-38.2006.4.02.5101; (iii) deve ser permitida a utilização do valor pago a título de mão de obra como crédito para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR CONSTATAR A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Se a decisão de origem limitou-se a verificar, no caso concreto, a ocorrência de coisa julgada e litispendência a impedir o exame da matéria de fundo debatida no Mandado de Segurança, não há falar em questão constitucional que possibilite o conhecimento do extraordinário. Nessas circunstâncias, o tema decidido é exclusivamente infraconstitucional. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 717630 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski)
    Quanto à fundamentação acerca da possibilidade de utilização do valor pago a título de mão de obra como crédito para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de origem se limitou a reconhecer a existência de litispendência na espécie. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator